Tribunal: TJPA
Processo: 0800486-14.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800486-14.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOENE ALVES COUTINHO

IMPETRANTE: JOSIANE COUTINHO MATHEWS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO DOMICILIAR MANTIDA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ALEGAÇÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS. SUCEDÂNEO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de Joene Alves Coutinho, acusada da prática dos crimes previstos nos arts. 158, §1º; 171, §2º-A; 288, caput; 299, caput, do Código Penal, c/c art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998; art. 67 da Lei nº 8.078/1990; e art. 50, §1º, do Decreto-Lei nº 3.688/1941. Aponta-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA. A impetrante sustenta que a paciente, em prisão domiciliar desde 15/11/2024, estaria sob ameaça de transferência para presídio em razão de alegado descumprimento de medida cautelar e intimidação de testemunhas. Requereu a manutenção da prisão domiciliar ou a concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se há ameaça atual e concreta ao direito de locomoção da paciente capaz de justificar o conhecimento do habeas corpus; e (
ii
) estabelecer se o
writ
pode ser conhecido para analisar alegações de abuso de autoridade, supressão de provas e descumprimento de medidas cautelares, pendentes de apreciação pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão domiciliar da paciente foi mantida por decisão judicial fundamentada em reunião formal com participação do Ministério Público e da defesa, na qual a acusada foi advertida quanto às consequências de eventual reiteração de descumprimento das medidas cautelares. Não há ordem de prisão preventiva em vigor, tampouco decisão pendente sobre o tema, inexistindo, portanto, ameaça atual e concreta ao direito de locomoção.

4.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscussão de questões fático-probatórias próprias da Ação Penal em curso, como alegações de abuso de autoridade, supressão de provas e descumprimento de cautelares, cuja apreciação compete ao juízo de primeira instância.

5.

A análise de matérias que não foram objeto de apreciação anterior pelo juízo competente implica indevida supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de ordem de prisão preventiva ou pedido pendente de análise inviabiliza o conhecimento de
habeas corpus
por ausência de ameaça concreta ao direito de locomoção.

2.

O
habeas corpus
não se presta à rediscussão de matérias fático-probatórias pendentes de apreciação pelo juízo de origem, sob pena de configurar sucedâneo recursal.

3.

Questões não apreciadas pela instância anterior não podem ser analisadas diretamente por instância superior, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, II, “a”; CPP, art. 282, §6º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, §4º; Lei nº 8.078/1990, art. 67; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 50, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 964.192/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC 205.801/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer
a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 01 de abril de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOENE ALVES COUTINHO
, acusada da prática dos
crimes previstos nos arts. 158, §1°, 171, §2º-A, 288,
caput
, 299,
caput
, todos do Decreto-lei nº 2.848/1940 (Código Penal Brasileiro) c/c art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/1998 c/c art. 67 da Lei nº 8.078/1990 e art. 50, §1º do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais),
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará, nos autos de Ação Penal de n° 0801702-40.2024.8.14.0066.

A impetrante aduz que a paciente está em prisão domiciliar e que, com base em alegações inverídicas, foi acusada de descumprir medida cautelar por ter se ausentado da Comarca sem autorização judicial. Dessa forma, manifesta receio de que a paciente seja transferida para um presídio. Sustenta, ainda, que a paciente teria sido vítima de abuso de autoridade praticado pelo Delegado de Polícia Leandro da Conceição Benício. Por fim, alega que houve supressão de provas
.

Requereu, em caráter liminar, a garantia à paciente do direito de permanecer em liberdade provisória (prisão domiciliar), com ou sem a imposição de medidas cautelares, sem transferência para o presídio.

O presente
Writ
foi distribuído inicialmente para o Exmo. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, que se encontrava afastado de suas atividades funcionais, sendo redistribuído para apreciação da liminar para o Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade de Lima, que decidiu pelo indeferimento do pedido da liminar (Doc. ID nº 24320878), solicitando informações à autoridade coatora, as quais foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. ID nº 24384451). Após, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
(Doc. ID n° 24650298).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Depreende-se dos autos que a paciente
JOENE ALVES COUTINHO
estaria com seu direito de locomoção ameaçado em virtude de possível prisão decorrente de
Representação (Doc. ID 134509633) feita pela Polícia no dia 08/01/2025, por suposto descumprimento de medidas cautelares impostas e a intimidação de testemunhas pela coacta, requerendo a revogação da sua prisão domiciliar e decretação da prisão preventiva.

Ocorre que o pleito já foi indeferido pelo juízo
a quo
em Decisão (Doc. ID 135854767) de 30/01/2025, na qual a prisão domiciliar foi reavaliada e mantida,
in verbis:

“[...] Em razão do
citado interesse constitucional das crianças menores (uma de 8 anos e outra com menos de 2 anos de idade) que dependem da genitora
, ora acusada, foi realizada reunião formal em 27/01/2025, com a participação da acusada e sua defesa, do Ministério Público e do juízo, no qual a acusada foi advertida de que a custódia preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento das condições da prisão domiciliar ou reiteração no descumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, as quais ficam todas mantidas.

Pelo exposto,
indefiro
, por ora, o
pedido de revogação da prisão domiciliar e decretação da prisão preventiva requerido pela autoridade policial
.” (grifo nosso)

Assim, a paciente encontra-se cumprindo prisão domiciliar desde o dia 15/11/2024 (Decisão ID
131281579
)
, não havendo qualquer ordem de prisão e/ou pedido pendente de apreciação versando sobre, de modo que se constata que o
Writ
padece de condições processuais para o seu conhecimento, pois configura-se inexistente a ameaça causadora de receio da possível prisão da paciente que ensejou a impetração deste remédio constitucional.

No tocante aos demais pedidos formulados pela impetrante, verifica-se que, de igual maneira, carecem de reconhecimento tendo em vista que se tratam de matérias fático-probatórias dos autos que devem ser apreciados pelo Juízo de 1º grau por afetar o mérito da Ação Penal em curso, configurando a impetração deste
Writ
como sucedâneo recursal e, consequentemente, incorrendo em
supressão de instância.

Observa-se os seguintes entendimentos da STJ acerca da matéria:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 147-A, § 1°, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, E 24-A, CAPUT, DA LEI 11.340/06. REGIME INICIAL. IMPETRAÇÃO DE HC DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. ORDEM DENEGADA NA ORIGEM. ANÁLISE DO TEMA POR ESTA CORTE. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESPECTRO DE CONHECIMENTO MAIS AMPLO E APROFUNDADO DA APELAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A
pendência de julgamento do recurso próprio na instância ordinária esvazia a competência desta Corte de Justiça para se pronunciar sobre a questão
, uma vez que o efeito devolutivo do recurso de apelação permite ao Tribunal estadual a revisão ampla do julgado. Precedente (AgRg no HC n. 492.362/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 9/4/2019).

2. Ademais, o
decisum
impugnado apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a supressão de instância, notadamente se considerado que o Relator, ao denegar a ordem na origem, consignou de plano, a existência de motivação concreta e idônea para o recrudescimento do regime (presença de circunstância negativa e reincidência).

3. Com efeito, a irresignação da defesa será melhor analisada por ocasião do julgamento da apelação criminal já interposta e pendente de julgamento no Tribunal de Justiça, recurso esse que possui espectro de conhecimento bem mais amplo e aprofundado do que o permitido no rito do habeas corpus.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 964.192/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso em
Habeas Corpus
, fundamentada na ausência de cabimento do recurso ordinário conforme o art. 105, II, a, da Constituição Federal de 1988, e na impossibilidade de dilação probatória.

2. A defesa argumenta que deve ser afastada a negativação dos maus antecedentes, porquanto a extinção da punibilidade pelo crime anteriormente cometido ocorreu há mais de 10 anos, devendo ser aplicado o direito ao esquecimento.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido diante da alegação de que a extinção da punibilidade referente a uma condenação anterior está pré-constituída e demonstrada nos autos, e se a negativa de conhecimento do recurso em habeas corpus configura obstrução ao acesso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, pois a hipótese não se enquadra no disposto no art. 105, II, a, da Constituição Federal de 1988, que viabiliza o recurso ordinário em habeas corpus apenas em relação a decisões denegatórias proferidas em única ou última instância.

6. A negativação dos maus antecedentes foi fundamentada em condenação cuja extinção da punibilidade não foi esclarecida, mantendo-se válido o fundamento a ausência de prova pré-constituída do alegado, requisito indispensável para o conhecimento do writ.

7. A
questão não foi discutida pela Corte de origem, impedindo o conhecimento do
writ
devido à supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "
1
. O agravo regimental não pode ser provido quando a hipótese não se enquadra no disposto no art. 105, II, a, da Constituição Federal de 1988.
2
. A ausência de prova pré-constituída do alegado impede o conhecimento do writ.
3.
Questões não discutidas pela Corte de origem não podem ser conhecidas em instância superior devido à supressão de instância".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, II, a.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.576.654/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12.11.2024; STJ, AgRg no REsp 2.167.957/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024.

(AgRg no RHC n. 205.801/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) (grifo nosso)

Ante o exposto,
não conheço
do presente
Habeas Corpus
nos termos da fundamentação, acompanhando o parecer ministerial.

É como voto.

Belém, 01 de abril de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/04/2025